Tribunal: TJSP
Processo: 2060973-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo circunstanciado – Ataque ao decreto da prisão preventiva -– Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Roubo à residência cometido em concurso com outros sete assaltantes, armados de pistolas e fuzis, com restrição da liberdade de quatro vítimas - Periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa, que demonstra ser a excepcional

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo circunstanciado – Ataque ao decreto da prisão preventiva -– Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Roubo à residência cometido em concurso com outros sete assaltantes, armados de pistolas e fuzis, com restrição da liberdade de quatro vítimas - Periculosidade do paciente aferida da empreitada criminosa, que demonstra ser a excepcional prisão necessária e adequada para a garantia da ordem pública – Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 42038).